Tribunal: TJSP
Processo: 1508229-18.2019.8.26.0127
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Marcelo L Theodósio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-04-28
Data de publicação: 2023-05-01

Ementa:
RECURSO VOLUNTÁRIO DO MUNICÍPIO DE CARAPICUÍBA - Execução fiscal – CDA - IPTU - COHAB/SP - A r. sentença às fls. 82/86 acolheu a exceção de pré-executividade apresentada para extinguir a execução fiscal nos termos do artigo 924, III, do Código de Processo Civil - Inconformismo do Município de Carapicuíba - Pretensão da reforma da r. sentença recorrida - Possibilidade.

Preliminar recursal do

Ementa:
RECURSO VOLUNTÁRIO DO MUNICÍPIO DE CARAPICUÍBA - Execução fiscal – CDA - IPTU - COHAB/SP - A r. sentença às fls. 82/86 acolheu a exceção de pré-executividade apresentada para extinguir a execução fiscal nos termos do artigo 924, III, do Código de Processo Civil - Inconformismo do Município de Carapicuíba - Pretensão da reforma da r. sentença recorrida - Possibilidade.

Preliminar recursal do Município de Carapicuíba, afastada.

COHAB/SP - Imunidade recíproca inexistente, haja vista tratar-se a recorrida de sociedade de economia mista, à desenvolver atividade econômica em sentido estrito, impondo-se a aplicação das disposições constantes do art. 173, § 2o, CF - Sujeição ao regime de direito privado (artigo 170 da CF) - Cabível o reconhecimento da imunidade recíproca apenas às sociedades de economia mista que prestem serviço público em regime de monopólio ou o exerçam em regime de exclusividade (STJ REsp 638.315 e RE 407.099-5/RS).

Precedentes desta Egrégia 18a Câmara de Direito Público - Sentença de extinção reformada - Recurso voluntário do Município de Carapicuíba provido.